Tribunal: TJSP
Processo: 1032480-44.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença que julgou o pedido procedente. Ônus sucumbenciais carreados à requerida.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Dispensável a realização de dilação probatória. Prejudicial afastada.
PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. Alegação de ausência de juntada de documentos essenciais à propositura da demanda. Matéria que, no particular caso dos

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença que julgou o pedido procedente. Ônus sucumbenciais carreados à requerida.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Dispensável a realização de dilação probatória. Prejudicial afastada.
PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. Alegação de ausência de juntada de documentos essenciais à propositura da demanda. Matéria que, no particular caso dos autos, se confunde com o mérito, devendo juntamente com este ser analisada.
PRELIMINAR. CARÊNCIA DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. Preliminar desacolhida.
PRELIMINAR. CARÊNCIA DA AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Inocorrência. Matéria rejeitada.
MÉRITO. INSURGÊNCIA DA RÉ. Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Pretensão da seguradora de ser ressarcida, a título de sub-rogação. Decreto de procedência do pleito exordial. Alegação da demandante de que bens dos segurados foram avariados em decorrência de "oscilação/queda/variação ou descarga atmosférica" na rede de distribuição administrada pela ré. Documentação carreada para a comprovação da causa dos danos que foi produzida unilateralmente, sem sujeição ao contraditório, mostrando-se incapaz de demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços da demandada e dos danos causados. Requerente que não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo de rigor a reforma da decisão objurgada para julgar o feito improcedente, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Ritos.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Inversão. Allianz Seguros que deverá arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, aqui fixados em 11% sobre o valor atualizado da causa, já considerado o trabalho desenvolvido pelos patronos da apelante em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Sentença reformada. Afastadas as preliminares, recurso provido para julgar improcedente a demanda, devendo a disciplina da sucumbência obedecer ao quanto disposto acima.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000302366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032480-44.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado AGF BRASIL SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. Com declaração de voto do terceiro juiz. Por maioria de
votos., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA, JOSÉ MARCOS MARRONE, J. B.
FRANCO DE GODOI E SALLES VIEIRA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1032480-44.2019.8.26.0100
Apelante(s): COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado(a,s): ALLIANZ SEGUROS S/A
Autos em primeiro grau no: 1032480-44.2019.8.26.0100
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Regis de Castilho Barbosa Filho
41a Vara Cível Fórum Central Cível da Comarca de São Paulo
VOTO No. 08984
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Sentença que julgou o pedido procedente. Ônus sucumbenciais
carreados à requerida.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência.
Dispensável a realização de dilação probatória. Prejudicial
afastada.
PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. Alegação de ausência
de juntada de documentos essenciais à propositura da demanda.
Matéria que, no particular caso dos autos, se confunde com o
mérito, devendo juntamente com este ser analisada.
PRELIMINAR. CARÊNCIA DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. Inocorrência. Preliminar desacolhida.
PRELIMINAR. CARÊNCIA DA AÇÃO. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR. Inocorrência. Matéria rejeitada.
MÉRITO. INSURGÊNCIA DA RÉ. Responsabilidade objetiva
da empresa requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da
Constituição Federal. Pretensão da seguradora de ser
ressarcida, a título de sub-rogação. Decreto de procedência do
pleito exordial. Alegação da demandante de que bens dos
segurados
foram
avariados
em
decorrência
de
“oscilação/queda/variação ou descarga atmosférica” na rede de
distribuição administrada pela ré. Documentação carreada para
a comprovação da causa dos danos que foi produzida
unilateralmente, sem sujeição ao contraditório, mostrando-se
incapaz de demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na
prestação de serviços da demandada e dos danos causados.
Requerente que não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de
provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo de rigor a
reforma da decisão objurgada para julgar o feito improcedente,
com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Ritos.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Inversão. Allianz Seguros que
deverá arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, aqui fixados em 11% sobre o valor atualizado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa, já considerado o trabalho desenvolvido pelos patronos
da apelante em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do
CPC.
Sentença reformada. Afastadas as preliminares, recurso
provido para julgar improcedente a demanda, devendo a
disciplina da sucumbência obedecer ao quanto disposto acima.
1. Ao relatório da r. sentença (fls. 339/344), proferida
pelo MM. Juiz de Direito Regis de Castilho Barbosa Filho, acrescenta-se que o pedido
inicial foi julgado procedente para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$
36.383,62 (trinta e seis mil, trezentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos),
com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde o desembolso e juros de
mora de 1% ao mês, a contar do desembolso. Na oportunidade, carreou-se à requerida o
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, estes
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
A demandada apelou sustentando, preliminarmente, a
nulidade da decisão primeva por cerceamento de defesa, a inépcia da inicial e o
reconhecimento da carência da ação (falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva ad
causam). No mérito, alega ser cabível a reforma in totum da sentença (fls. 346/392).
Apresentadas contrarrazões, a requerente pugnou pelo
improvimento do apelo (fls. 397/415).
É o relatório em acréscimo daquele constante da decisão
hostilizada.
2. Recebo o recurso de fls. 346/392 nos efeitos devolutivo
e suspensivo, deixando de intimar a apelada para a oferta de contrarrazões, eis que já
trazidas aos autos.
3. Proceda a zelosa Serventia à retificação da autuação
para dela constar a correta identificação da APELADA, qual seja, ALLIANZ
SEGUROS S/A. Anote-se.
Passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega a autora haver firmado com Clube Esportivo e
Recreativo Descavaldense, Condomínio Residencial Monte Carlo, Wagner Adilson
Guidugli, Novo Colégio Sistema de Ensino de Franca Ltda., Arnaldo Cosmo Damião
Berg, Luis Roberto Iani e Cleide Terezinha Prado Bernardi contratos de seguros por
meios dos quais se obrigou, mediante o recebimento dos prêmios, a garantir os riscos
aos quais os imóveis segurados estivessem expostos durante o período de vigência das
avenças.
Ocorre que, aos 23/01/2018, 25/01/2018, 24/01/2018,
29/01/2018, 25/01/2018, 24/01/2018 e 30/01/2018, respectivamente, em decorrência de
“oscilação/queda/variação ou descarga atmosférica” na rede de distribuição
administrada pela requerida, houve a propagação de danos a bens de propriedade dos
segurados (fls. 06, grifos originais).
Após arcar com as indenizações, que alcançou o montante
total de R$ 36.383,62 (trinta e seis mil, trezentos e oitenta e três reais e sessenta e dois
centavos), houve por bem ajuizar a competente ação como forma de pleitear os direitos
que entende terem sido violados.
Com a inicial, juntou documentos (fls. 33/215).
Sobreveio sentença de procedência do pleito exordial,
segundo descrito alhures.
Pois bem.
Sustenta a requerida a nulidade da r. sentença, porquanto o
julgamento antecipado da lide lhe trouxe prejuízos, tendo em vista que se viu impedida
de produzir provas que trariam à tona a demonstração de fatos noticiados nos autos.
De proêmio, pertinente se faz breve análise sobre o
cerceamento de defesa dada a não abertura de dilação probatória, o que permitiria a
produção de prova pericial pela apelante.
Saliente-se que a “prova” que a ré poderia formar, em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prol, na verdade seria constituída por meros relatórios unilaterais de equipamentos
técnicos seus, que sempre foram desprezados exatamente em função dessa
condição, ou seja, de serem “documentos unilaterais” e, por isso, sem credibilidade
suficiente para serem admitidos como elemento de prova.
Há que se mencionar aqui a vulneração de princípio
constitucional que se encontra entre aqueles protegidos como “cláusulas pétreas”, que é
o da garantia do contraditório, uma vez impossibilitada de, por meio
reconhecidamente adequado perícia , comprovar a afirmação de que não deu causa ao
dano cujo ressarcimento é reclamado, porquanto inocorrida a falha na prestação de seu
serviço. Isso assume relevância maior, por outro lado, quando se sabe que são inúmeros
os fatores que podem ensejar a “queima” de produtos eletroeletrônicos, entre estas, e
tratando a questão não de forma exaustiva, curtos-circuitos decorrentes de deterioração
das instalações elétricas internas do consumidor, más-instalações, descuido na ligação
do equipamento, além de várias outras hipóteses.
Na demanda em tela, contudo, os elementos trazidos aos
autos mostraram-se suficientes para a análise das questões colocadas pelas litigantes,
não assistindo razão à ré quando roga pela produção de prova oral.
Já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
“Julgamento antecipado da lide Cerceamento de defesa -
Prolatora da sentença que tinha em mãos todos os elementos
necessários para apreciar os argumentos desenvolvidos no
processo Prova documental produzida que era suficiente
para o julgamento antecipado da lide Impossibilidade de se
decretar a nulidade da sentença.
Contestação Intimação Alegação da parte autora de que
não foi intimada a se manifestar sobre a contestação e os
documentos apresentados pelo banco réu
Alegação
contrariada pela certidão lavrada pela serventia de origem,
dando conta de sua intimação pelo Diário Oficial Eletrônico.
Contrato Empréstimo consignado Afirmado pelo falecido
autor que celebrou, tão-somente, um contrato de empréstimo
consignado com o banco réu, no 147.193.009 Tese exposta
na inicial que não se mostrou verossímil, mesmo se
considerando versar a ação sobre consumo e ser a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora hipossuficiente
Hipótese em que o banco réu
demonstrou a celebração de dois outros contratos com o
falecido autor, nos 163.561.896 e 171.015.351 Parte do valor
dos aludidos contratos utilizada para a quitação do anterior
ajuste e parte disponibilizada na conta corrente de titularidade
do falecido autor Pretensão à declaração de inexigibilidade
desses contratos repelida Improcedência da ação mantida
Apelo das autoras, sucessoras do falecido, desprovido.”
(Relator(a): José Marcos Marrone; Comarca: Campinas;
Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 13/05/2015; Data de registro: 15/05/2015)
Assim, não merece acolhida a prejudicial suscitada.
Em suas razões de apelação, também argui a recorrente,
em sede de preliminar, ser o caso de reconhecimento de inépcia da inicial, vez que a
autora não colacionou ao bojo do caderno processual documentos essenciais à
propositura da demanda.
No particular caso dos autos, por se confundir com o
mérito, tal matéria juntamente com este será analisada.
Igualmente sem razão a empresa ré quando, em sede de
preliminar, pretende o reconhecimento de carência da ação por ilegitimidade passiva ad
causam, haja vista os documentos juntados às fls. 37/39, fls. 77, fls. 108, fls. 127, fls.
147 e fls. 161, que demonstram, de maneira indene de dúvidas, que a demandada é a
responsável pela distribuição de energia elétrica nos municípios onde estão localizados
os imóveis segurados (Descalvado, Birigui, Santo Antônio da Alegria, Franca,
Jaboticabal e Araraquara).
Destarte, a preliminar ora sob exame não comporta
acolhida.
Não se cogita, também, da carência da ação por falta de
interesse de agir, esta consubstanciada na ausência de prévio pedido administrativo de
ressarcimento de danos por parte da seguradora.
Ademais, supor ou anuir com o contrário implicaria ferir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de morte o postulado constitucional do direito de ação e o princípio da inafastabilidade
da jurisdição, nos termos do artigo 5o, inciso XXXV, da CF/88, o que não se pode
admitir.
Rejeito, pois, a matéria em discussão.
Passemos ao mérito.
Não se olvide que a responsabilidade da ré no presente
caso é objetiva, de acordo com o que reza o artigo 37, §6o, da Constituição Federal.
Nesse diapasão, confira-se julgado do Superior Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA DANO MATERIAL RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 126/STJ.
REEXAME DE PROVAS. STJ/SÚMULA No 7. 1. O acórdão
recorrido abriga fundamentos de índole constitucional e
infraconstitucional. A ora agravante deixou de interpor o
devido recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal,
de modo a fazer incidir a jurisprudência sedimentada por meio
da Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ademais,
concluindo o acórdão pela existência do prejuízo a ser
indenizado, sua reforma no tocante à prova do dano é inviável
no âmbito do recurso especial, por demandar a reavaliação de
matéria fática (STJ, Súmula no 7). 3. Agravo regimental a que
se nega provimento.” AgRg no Ag 1207021 / SC. Relator:
Ministro Vasco Della Giustina
24/11/2009 (grifos
nossos).
Insta consignar que apenas perícia técnica especializada
poderia ter o condão de avaliar com a devida acuidade a questão relativa à
responsabilidade pelos danos elétricos. Ademais, competia à demandante a conservação
dos bens danificados, inclusive, para a comprovação dos fatos alegados.
Noto,
porquanto
relevante,
que
os
documentos
colacionados pela requerente não contêm a descrição minuciosa dos danos, limitando-se
a apontar que os mesmos foram causados por “descargas elétricas” (fls. 44),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“descargas atmosféricas” (fls. 75 e fls. 78), “oscilações de energia” (fls. 106 e fls.
109), “surto de tensão por possível descarga atmosférica” (fls. 118), “descarga
elétrica” (fls. 129 e fls. 162), “queda brusca de energia” (fls. 148), “oscilação de
energia” (fls. 151), “variação de energia elétrica” (fls. 176) e “sobre tensão da rede
elétrica {sic}” (fls. 185).
Mesmo que pudessem ser considerados como pareceres
periciais, os documentos internos e os de terceiros colacionados pela autora foram
elaborados unilateralmente, sem sujeição ao contraditório, o que afasta o nexo de
causalidade entre a falha na prestação de serviços e os danos causados.
Deve-se repelir, portanto, a alegação de que a “prova” da
“culpa” da ré decorre desde logo de “laudos firmados por pessoas idôneas”, primeiro
porque se cuida, de regra, de orçamentos unilaterais apresentados por empresas que não
guardam qualquer relação com a requerida, mas tão só com o “consumidor”, e depois
porque não se cuida de “prova” produzida sob o crivo do contraditório e supervisão do
Juízo.
Ainda nessa toada, há que se rebater a afirmação de que o
procedimento de regulação e liquidação do sinistro também demonstraria (com os
elementos trazidos pelo segurado e interessado no ressarcimento) a “retidão” das
“conclusões” constantes dos orçamentos, a uma porque baseados nos elementos
carreados exclusivamente pelo segurado, e a duas porque igualmente procedimento
unilateral da parte interessada no ressarcimento posterior contra a ré.
Neste passo, eventual inversão do ônus da prova
dependeria da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência probatória. O
requisito da verossimilhança não existe sem o laudo técnico ou qualquer outro indício
que respalde os relatos dos segurados. A hipossuficiência probatória, por outro lado,
ainda menos, visto que a seguradora poderia concluir diligentemente os procedimentos
de regulação dos sinistros com elaboração de parecer técnico suficientemente
fundamentado, nos termos do artigo 472 do CPC, o que não ocorreu no caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
discussão.
Ressalte-se que não há justificativa plausível para que a
seguradora não providencie a guarda dos bens apontados como objetos dos sinistros por
ela indenizados, porque voltar-se-á judicialmente contra quem deu causa ao dano,
evidenciando a necessidade de manutenção dos bens mencionados para apresentação em
Juízo, para propiciar a produção de prova técnica.
O que se vê nesses casos é a condenação da concessionária
de serviço de fornecimento de energia elétrica sem que haja sequer indício de prova da
ocorrência dos fatos tomados por causadores do sinistro ou sinistros indenizados pela
seguradora. Daí, segue que a procedência daquela pretensão se baseia, exclusivamente,
em presunções que não encontram amparo nos autos.
Respeitado o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça acerca da questão, a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado-
consumidor abrange os direitos de que este eventualmente seja titular (o direito a se ver
ressarcido pelos danos que atribui à conduta da demandada) e as ações de que este
poderia dispor para ver realizado seu intento (o direito de demandar contra a ré
visando ao ressarcimento do dano), não abarcando, todavia, a condição
personalíssima e ocasional de “consumidor”, para a finalidade de se ver beneficiado
como se hipossuficiente fosse, o que a seguradora, de fato, não é.
Ainda que de relação de consumo se falasse, o que
somente de forma imprópria se poderia dizer dada a condição de reconhecida igualdade
quer quanto ao acesso ao Poder Judiciário, quer quanto às condições econômicas e
também às técnicas, esse fato não eximiria o consumidor de produzir prova positiva
do fato ao qual atribui a geração de seu direito, uma vez que à demandada não
incumbe, ordinariamente, a produção de prova negativa, vale dizer, de que não deu
causa ao dano.
Destarte, não se desincumbindo a requerente do ônus, que
lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Código de Processo Civil, de rigor a reforma da sentença para julgar o feito
improcedente, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Ritos, invertendo-se os
ônus sucumbenciais, pelo que deverá a Allianz Seguros S/A arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, aqui fixados em 11% sobre o valor
atualizado da causa, já considerado o trabalho desenvolvido pelos patronos da apelante
em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, afastadas as preliminares, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO para julgar improcedente a demanda, com fulcro no
artigo 487, inciso I, do Código de Ritos, devendo a disciplina da sucumbência obedecer
ao quanto disposto na fundamentação.
MARCOS GOZZO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32961
Apelação Cível no 1032480-44.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Agf Brasil Seguros S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
1. “Allianz Seguros S.A.” propôs ação regressiva de
ressarcimento de danos, de rito comum, em face de “Companhia Paulista de Força e
Luz CPFL”, objetivando a condenação desta no pagamento da importância de R$
36.383,62 (fls. 1/18).
A ação foi julgada procedente, tendo a ré sido condenada no
pagamento da importância de R$ 36.383,62, corrigida pelos índices da tabela prática
editada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo desde o dispêndio, acrescida de juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação (fls. 339/344).
A ré, inconformada, interpôs, tempestivamente, apelação (fls.
346/347), postulando a sua total reforma (fls. 348/392).
É o breve relatório.
2. Em que pese respeitável entendimento em sentido contrário
adotado pelo eminente desembargador relator, não comporta acolhimento o reclamo
manifestado pela ré.
Explicando:
2.1. Ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na
prestação dos serviços da ré e o prejuízo suportado pelos sete segurados da autora, a
saber: “Clube Esportivo e Recreativo Descalvadense”, “Condomínio Residencial Monte
Carlo”, Wagner Adilson Guidugli, “Novo Colégio Sistema de Ensino de Franca Ltda.”,
Arnaldo Cosmo Damião Berg, Luis Roberto Iani e Cleide Terezinha Prado Bernardi
(fls. 3/5).
A seguradora autora juntou com a inicial da ação relatórios de
regulação, atas de vistoria, laudos e pareceres técnicos elaborados por profissionais
especializados, os quais revelaram que os danos causados aos equipamentos que
guarneciam os imóveis de seus segurados originaram-se de: “descargas elétricas” (fl.
44); “descargas atmosféricas” (fl. 78); “oscilações de energia” (fl. 106); “surto de tensão
por possível descarga atmosférica” (fl. 118); “descarga elétrica” (fl. 129); “queda brusca
de energia” (fl. 148); “oscilação de energia” (fl. 151); “variação de energia elétrica” (fl.
176); “sobretensão da rede elétrica” (fl. 185).
Note-se que os documentos de fls. 118, 148, 162, 185 foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elaborados por empresas distintas da seguradora autora, a pedido de seus segurados, não
se vislumbrando qualquer indício de parcialidade em suas conclusões.
A própria Resolução Normativa no 404, de 9.9.2010, da ANEEL,
no art. 206, § 11, que trata dos procedimentos para ressarcimento de danos elétricos,
afirma que a concessionária pode solicitar ao consumidor laudo e orçamento de oficina
não credenciada, verificando-se, no inciso II desta norma, a seguir transcrito, a relevante
força probante dada a essa documentação:
“II a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo
também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está
danificada ou que o equipamento está em pleno funcionamento,
ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na
emissão do laudo”.
2.2. Nessa linha de raciocínio, versando a ação sobre consumo e
respondendo a ré objetivamente pelos serviços de energia elétrica que presta, conforme
dispõem o art. 37, § 6o, da Constituição Federal e o art. 14, “caput”, do Código de
Defesa do Consumidor, inviável isentá-la da obrigação de reembolsar a seguradora
autora do valor da indenização que esta pagou aos seus segurados (fls. 68, 102, 119,
140, 157, 172, 187).
A oscilação de energia (fls. 44, 78, 106, 118, 129, 148, 151, 176,
185), que afetou os imóveis em que estavam localizados os equipamentos danificados,
discriminados nos documentos anexados à inicial, não pode ser reputada como fortuito
externo, excludente de responsabilidade da ré.
A variação brusca nas redes de distribuição de energia elétrica, a
qual representa acontecimento natural previsível e rotineiro, configura fortuito interno,
mantendo nítida ligação com os riscos da atividade da ré.
O posicionamento aqui esposado já foi seguido pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Responsabilidade objetiva da concessionária de serviços
públicos Descarga atmosférica - Fortuito interno relacionado
com a própria atividade da concessionária
Laudo técnico
particular idôneo a comprovar intensa variação de tensão elétrica
Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na
prestação do serviço Excludente da responsabilidade civil não
demonstrado
Direito de regresso reconhecido relativo aos
segurado
José
Aparecido

Reforma
da
sentença
de
improcedência para parcial procedência Recurso parcialmente
provido” (Ap no 1008872-35.2019.8.26.0482, de Presidente
Prudente, 23a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO, j. em 29.1.2020) (grifo
não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ação de regresso Fornecimento de energia elétrica Sub-
rogação em direitos
Oscilação de energia que acarreta
danificação de equipamentos segurados Falha na prestação de
serviço - Reexame exauriente de todos os elementos de prova
Dano material caracterizado Dever do fornecedor de zelar pela
qualidade e segurança de seu serviço Sentença escorreita
Recurso improvido.
(...).
(...) a ocorrência de fortes chuvas e raios se caracteriza como
fortuito interno, tendo a concessionária de energia elétrica,
prestadora de serviço público, o dever jurídico de desenvolver e
instalar mecanismos de segurança para que eventos da natureza
(chuvas, raios, ventos e ação de terceiros) não perturbem o
fornecimento do serviço aos consumidores que 'ad eternum'
pagam suas faturas de energia elétrica.
A teoria do risco se amolda a essa espécie contratual, pois é a
concessionária que extrai o lucro da atividade, não podendo
transferir o risco à parte vulnerável” (Ap no
1002917-23.2019.8.26.0482, de Presidente Prudente, 23a Câmara
de Direito Privado, m.v., Rel. Des. J.B. FRANCO DE GODOI, j.
em 29.1.2020) (grifo não original).
“Ação regressiva proposta pela seguradora contra fornecedora de
energia elétrica Seguradora que paga a indenização sub-roga-se
nos direitos do segurado contra o autor do dano Arts. 349 e 786
do Código Civil - Responsabilidade objetiva da requerida
Descarga elétrica em razão de chuva Queima de equipamentos
eletrônicos
Acontecimento natural que configura 'fortuito
interno', uma vez que faz parte dos riscos inerentes à própria
atividade da ré, não havendo que se falar em excludente de sua
responsabilidade

Ressarcimento
do
valor
comprovado
documentalmente, tendo em vista os danos causados aos
equipamentos elétricos do segurado da autora Sentença de
procedência
mantida

Recurso
desprovido”
(Ap
no
1122303-68-2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. SÉRGIO SHIMURA, j. em
7.2.2017) (grifo não original).
“Responsabilidade civil
Ação regressiva promovida pela
seguradora
Dano material
Queima de equipamentos
eletrônicos
Descarga elétrica
Relação de consumo

Responsabilidade objetiva do prestador do serviço Fortuito
interno
Direito de regresso bem reconhecido
Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantida

Recurso
improvido”
(Ap
no
1107121-42.2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. PAULO ROBERTO DE
SANTANA, j. em 16.2.2017) (grifo não original).
“Ação regressiva de reparação de danos materiais Sub-rogação
legal da seguradora nos direitos e ações dos segurados (arts. 349
e 786 do Código Civil) Relação originária de consumo
Incidência das normas do CDC - Responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica, seja pelo risco administrativo
(art. 37, § 6o, da CF), seja pelo risco da atividade (arts. 14 e 22 do
CDC) Nexo de causalidade entre a oscilação/descarga elétrica e
os danos causados nos equipamentos eletrônicos Hipótese de
raios na rede de distribuição de energia que configura fortuito
interno
Precedentes
Ausência de prova de qualquer
excludente, especialmente a regularidade da prestação do serviço
mediante manutenção adequada da rede ou utilização de
equipamentos de segurança para evitar as tensões na rede
Apelada condenada ao ressarcimento dos valores pagos pela
apelante a título de indenização securitária Sentença reformada”
(Ap no 1017763-65.2015.8.26.0068, de Barueri, 12a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. TASSO DUARTE DE MELO, j.
em 5.4.2017) (grifo não origina).
No mesmo rumo houve manifestação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, referindo-se a um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“No caso, restou devidamente demonstrado que os danos aos
aparelhos do segurado da autora foram causados por oscilação
térmica em decorrência de chuva e raios no local.
Os laudos técnicos, elaborados para regulação do sinistro,
constituem prova idônea no sentido de que os danos foram
causados pela sobrecarga da rede elétrica. Apesar de terem sido
elaborados de modo unilateral, foram feitos por técnico
especializado, não se vislumbrando qualquer indício de
parcialidade em sua elaboração.
É importante salientar que um acontecimento natural, como a
queda de energia elétrica em uma região causado por chuvas
fortes e raios, configura fortuito interno, uma vez que tal evento é
previsível e faz parte dos riscos da atividade da empresa
fornecedora de energia, não havendo, pois, que se falar em
excludente de responsabilidade.
A legislação consumerista, ao adotar a teoria do risco do negócio,
responsabiliza objetivamente o fornecedor pela má prestação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço, exceto em casos de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro, o que não restou comprovado nos autos” (AREsp no
1.389.808-SP, registro no 2018/0285812-2, decisão monocrática
proferida pelo Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA,
publicada no DJe de 1.2.2019) (grifo não original).

2.3. Por outro lado, cabia à ré evidenciar que, no dia em que os
equipamentos dos segurados da autora foram danificados (fls. 3/5), a rede de
distribuição de energia elétrica para as unidades consumidoras encontrava-se regular,
sem registro de oscilação brusca ou de descarga elétrica.
Ressalte-se que a documentação apresentada com a contestação
não basta para tanto (fls. 233, 235, 240/243), já que é baseada em informações extraídas
do próprio sistema da concessionária (telas sistêmicas), facilmente confeccionada e de
acordo com o seu interesse jurídico.
2.4.
Como
a
seguradora
autora
juntou
documentos
comprobatórios de que o valor das indenizações foi depositado em 16.3.2018 (R$
10.980,63 fl. 68), em 14.3.2018 (R$ 8.525,13 fl. 102), em 15.3.2018 (R$ 4.107,60
fl. 119), em 16.3.2018 (R$ 6.931,88 fl. 140), em 16.3.2018 (R$ 2.283,38 fl. 157),
em 15.3.2018 (R$ 2.970,00 fl. 172), em 16.3.2018 (R$ 585,00 fl. 187), ela faz jus ao
seu reembolso pela ré.
As aludidas quantias devem ser corrigidas pelos índices da tabela
prática editada pelo Tribunal de Justiça do de São Paulo a partir de cada desembolso,
acrescidas de juros moratórios lineares de 1% ao mês desde a citação, consoante
determinado na sentença recorrida (fl. 344).
2.5. Há de prevalecer, em suma, o decreto de procedência da ação
em exame (fl. 344).
3. Nessas condições, nego provimento à apelação contraposta,
mantendo a sentença impugnada (fls. 339/344).
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
pelo advogado da autora (fls. 397/415), majoro, com fulcro no art. 85, § 11, do atual
CPC, a verba honorária devida a ele pela ré, de 10% para 15% sobre o valor da
condenação atualizado.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Terceiro desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS GOZZO
106E706C
10
14
Declarações
de Votos
JOSE MARCOS MARRONE
1265EB94
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1032480-44.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.